Tribunal: TJES
Processo: 5004428-30.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004428-30.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELLI TOMAZELLI BRUNETTI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004428-30.2022.8.08.0014

Recorrente: EMANUELLI TOMAZELLI BRUNETTI / TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S/A -VIVO / EMANUELLI TOMAZELLI BRUNETTI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte Autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. AUTORA ALEGA BLOQUEIO DO SERVIÇO DA LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA EM ABRIL DE 2022. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEFICAZ, PERMANECENDO A LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA BLOQUEADA. UTILIZAÇÃO DA LINHA DE Nº (27) 99695-2524 PARA SERVIÇO/ATENDIMENTO A CLIENTES. CONTESTAÇÃO DA TELEFÔNICA QUE ADUZ A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DA FALTA DE RECARGA / INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA. A LINHA TERIA DEIXADO DE OPERAR EM FEVEREIRO DE 2022, NÃO TENDO A PARTE AUTORA DEMONSTRADO PROVAS DA UTILIZAÇÃO DA LINHA PELOS DOIS MESES SUBSEQUENTES. CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE DEPENDE DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS. REGULAR INSERÇÃO DE CRÉDITOS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA NA FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A TELEFÔNICA BRASIL S/A AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO A MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DA TELEFÔNICA BRASIL S/A PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EMANUELLI TOMAZELLI BRUNETTI EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRIMITIVA. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA REQUERIDA, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018). SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO.

Trata-se de Recurso Inominado da parte ré/recorrente em face da sentença de procedência parcial, a qual a condenou ao restabelecimento da linha telefônica e, ainda, ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

O que se denota dos autos é que a autora mantinha com a operadora requerida contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, sob a modalidade pré-paga. Entretanto, no mês de abril de 2022, a autora percebeu que não estava recebendo ligações. Em contestação a telefonia alega que não houve recarga para a devida linha telefônica da autora.

Com efeito, a teor da documentação acostada à defesa, a autora não realizou nenhuma recarga do aludido celular, no período antecedente ao bloqueio. Além disso, permaneceu inerte por meses, evidenciando desinteresse na continuidade dos serviços.

Implica dizer que, entre a última recarga mencionada e a suspensão do serviço decorreram mais de 30 (trinta) dias, sem que fosse realizado qualquer outra recarga pelo consumidor. A própria resolução nº 632, da ANATEL, em seu art. 68, inciso I, traz que “a validade mínima dos créditos é de 30 (trinta) dias”, c/c art. 67 “a forma de pagamento pré-paga de prestação dos serviços está vinculada à aquisição de créditos para sua fruição”.

A jurisprudência assim tem se posicionado acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DA LINHA PRÉ-PAGA POR FALTA DE RECARGA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFONICA SE MOSTRA LICITO. Dano moral não caracterizado no caso concreto. Mero dissabor das relações de consumo que não enseja reparação pecuniária, pois não configurada lesão a personalidade da autora. Igualmente, não configurada a prática do ato ilícito no bloqueio da linha telefônica da autora, visto que a mesma deixou de recarregar o aparelho telefônico. Ausente o pressuposto do dever de indenizar. Sentença modificada. Deram provimento ao recurso. (TJ-RS; RecCv 0002318-38.2015.8.21.9000; Alegrete; Quarta Turma Recursal Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 22/05/2015; DJERS 27/05/2015)

Destarte, considerando o regime contratual ao qual aderiu a Requerente, a inexistência de contraprestação financeira de sua parte, não encontro mácula na cessação dos serviços prestados, que observou os interregnos regulamentares e contratuais. Salientando-se que, ao consumidor, bastaria promover a reativação da linha, se assim desejasse, arcando com os ônus conaturais à pactuação, sem acorrer às portas do judiciário na busca de ganho econômico indevido. Observado, por óbvio, o prazo de continuidade da contratação, que não se perpetua indefinidamente.

No caso concreto mostra-se descabida a indenização, porquanto ausente qualquer comprovação de transtorno extraordinário, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima da parte autora, que caracterize o dano extrapatrimonial.

Adoto como premissa a compreensão de que os danos morais envolvem, necessariamente, um sentido de compensação, que a meu ver é indissociável da finalidade pedagógica que comumente lhes é atribuída. Fundo esse convencimento no preceito do artigo 944, do CCB, que fixa regra geral segundo a qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”, o que, a
contrario sensu
, impossibilita o arbitramento da condenação pautado em um escopo unicamente punitivo, sem que nenhuma lesão seja aferível no plano jurídico da vítima. Mesmo porque, a própria definição de ato ilícito contempla a “causação de dano”, ainda que exclusivamente moral, o que se depreende do art. 186, do mesmo diploma.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes, por atos que redundem em meros aborrecimentos triviais.

Pois bem, o ilícito imputado à parte Requerida consistiria unicamente no bloqueio da linha telefônica que, sob a ótica da parte reclamante, seria falha na prestação de serviços. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. Sobretudo porque, no caso em análise, a parte consumidora deu causa ao imbróglio.

Com efeito, a reprovabilidade da conduta do fornecedor pode ser considerada na dosimetria da sanção, já que o quantum respectivo não obedece a critérios legais fixados a priori. No entanto, essa quantificação tem por pressuposto lógico necessário a antecedente constatação de um dano aos elementos da personalidade do consumidor, sem o qual derrui o próprio fundamento da penalidade, que é a de compensar pecuniariamente a lesão imaterial. O comportamento ilícito não se confunde com o resultado danoso, mormente se não detém o condão, ainda que em abstrato, de afetar a esfera dos direitos personalíssimos do pretenso lesado. Em outros termos, não basta uma conduta censurável para a eclosão do dano moral, já que este se deflagra em um momento ulterior do
iter
, como resultado daquela, mesmo que seja presumível
in re ipsa
. A presunção hominis, nos casos que a admitem, dispensa a prova efetiva “da lesão”, com fundamento nas regras ordinárias de experiência, mas impede a verificação do nexo lógico entre a ação culpável e, dentro de um juízo de probabilidade, o dano como seu consectário natural. A cobrança de valor indevido, por si mesma, não ostenta essa potencialidade, razão pela qual, a meu sentir, não há que se falar em dano moral in re ipsa, oriundo de tal conduta, isoladamente considerada (nesse sentido, v.g.: TJ-DF; Rec 2013.05.1.003737-3; Ac. 831.677; Sexta Turma Cível e TJES; EDcl-AP 0008103-77.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior).

Esse, por sinal, é o pensamento corrente na jurisprudência de nossos tribunais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA DO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em razão da responsabilidade objetiva estabelecida no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é que havendo danos, o fornecedor, no caso apelado, tem a obrigação de repará-los2 - Para a caracterização da obrigação de indenizar é necessário demonstrar a ilicitude da conduta do fornecedor e a prova do dano sofrido, seja de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente, para caracterizar a obrigação, a mera prática de fato ou ato contra legem. 3 - O mero aborrecimento, a mágoa ou o excesso de sensibilidade por quem afirma sofrer dano moral são insuficientes para a sua caracterização. Ao interpretarmos o dano moral sob a luz da Constituição Federal, observamos que ele representa uma agressão à dignidade humana, não bastando, deste modo, para configurá-lo, o mero aborrecimento ou contrariedade - A dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação devem fugir da normalidade, interferindo intensamente no psicológico do indivíduo. 4 - A simples cobrança indevida por meio de correspondências para o endereço do consumidor, sem incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, não configura dano moral, sendo mero aborrecimento. 5 - Recurso improvido. (TJ-ES; APL 0066399-62.2012.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 03/06/2014; DJES 13/06/2014)

Pelo exposto, verifico que a parte Autora não comprovou a ocorrência de sofrimento excepcional, lesão à personalidade ou outro desdobramento grave e decorrente dos fatos narrados, não havendo como se presumir a ocorrência de lesão imaterial compensável pecuniariamente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente Telefônica Brasil S/A e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. Sem custas e honorários.

CONHEÇO DO RECURSO da parte autora e nego-lhe provimento. Custas e honorários na forma da assistência judiciária gratuita.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,

CONHECER
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR IMPROCEDENTES os pleitos autorais.

CONHECER
do recurso de
EMANUELLI TOMAZELLI BRUNETTI
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios,
suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)